Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714425-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO MENDES JUNIOR / SERVENG / CR ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a oposição ao julgamento virtual, retirem-se da correspondente pauta. Além disso, a apelante suscitou fato que afirma ser novo e que pode vir a influenciar o julgamento do recurso. Diante disso, intime-se a parte contrária para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a petição de ID no 48451679. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator